Tribunal: TJSP
Processo: 2074990-30.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU EM FACE DAS EMENDAS ADITIVAS No 03/2019 E 04/2019 AO PROJETO DE LEI No 37/2019, QUE, DEPOIS DE APROVADO, VEIO A SE TRANSFORMAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 – DEFEITO NA PETIÇÃO INICIAL E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AJUIZAMENTO PELA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUAPIAÇU EM FACE DAS EMENDAS ADITIVAS No 03/2019 E 04/2019 AO PROJETO DE LEI No 37/2019, QUE, DEPOIS DE APROVADO, VEIO A SE TRANSFORMAR NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2020 – DEFEITO NA PETIÇÃO INICIAL E IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – CONCESSÃO DE PRAZO PARA EMENDA A FIM DE INDICAR COM CLAREZA O ATO NORMATIVO IMPUGNADO E OS DISPOSITIVOS DA LEI QUE A AUTORA REPUTA INCONSTITUCIONAIS, BEM COMO PARA JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA ATACAR A LEI IMPUGNADA, À QUAL DEVERIA FAZER EXPRESSA REFERÊNCIA – VÍCIOS NÃO SANADOS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.